Tribunal: TJSP
Processo: 1026224-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Transporte marítimo - Débito oriundo da devolução tardia de contêiner - Free time expirado - Cobrança de taxa de sobreestadia (demurrage) pela consignatária - Demanda julgada procedente, reconvenção julgada improcedente e denunciação à lide julgada procedente.

APELAÇÃO - Empresa importadora Quattror Comercial Ltda. - Pedido de inversão do julgado, sob o fundamento de que embora tenha havido a

Ementa:
Transporte marítimo - Débito oriundo da devolução tardia de contêiner - Free time expirado - Cobrança de taxa de sobreestadia (demurrage) pela consignatária - Demanda julgada procedente, reconvenção julgada improcedente e denunciação à lide julgada procedente.

APELAÇÃO - Empresa importadora Quattror Comercial Ltda. - Pedido de inversão do julgado, sob o fundamento de que embora tenha havido a devolução do contêiner fora do prazo pactuado, a responsabilidade de pagamento era do agente de cargas por ela contratado (Freightlog Cargas Internacionais Ltda.) - Informa, ainda, o pagamento total do demurrage ao mencionado agente de cargas.
Primeiro julgamento anulado por acórdão para produção de prova oral - Empresa denunciada (agente de cargas) que não comprovou ter autorização para receber valores em nome das autoras - Apelante que atuou como importadora e destinatária da carga transportada, assumindo a responsabilidade pelas obrigações atinentes ao conhecimento de embarque - Transporte que foi realizado ao seu interesse, nos termos do conhecimento de embarque 'bill of lading'.
Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.